Tribunal: STF
Processo: RE 661702
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-05-24
Data de publicação: 2012-05-24

Ementa:
COMPETÊNCIA – TRÂNSITO – INFRAÇÃO – APREENSÃO DE VEÍCULO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia acerca da competência para legislar sobre matéria relativa à lavratura de auto de infração, considerado o transporte irregular de passageiros, bem como à imposição de penalidade quanto ao recolhimento do veículo.